Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra a prática da traficância pelos réus, com a apreensão de mais de 1 kg (um quilo) de “maconha”.
2. A grande quantidade de droga apreendida justifica o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da LAD.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, o registro de atos infracionais constitui elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa.
4. Em se tratando de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, correta a fixação do regime prisional inicialmente fechado.
5. Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 638.491-PR - Tema 647), e nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de questionar-se a habitualidade.
5. Recursos conhecidos e não providos.